Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. HIPÓTESE DOS AUTOS NA QUAL NÃO RESTARAM DEMONSTRADAS AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES E INCORREÇÕES NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DEVIDA.
1. Hipótese dos autos em que, diante da divergência entre as contas apresentadas pelas partes litigantes, foi acolhido o laudo produzido pelo expert judicial.
2. Sendo a d. Contadoria um órgão de confiança do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, imparcial, merece fé em suas confiáveis contas, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário. Diversos julgados desse tribunal esposam o entendimento de que os cálculos do contador são confiáveis, gozando de presunção de veracidade.
3. Nos termos do art. 525, §1o, V do CPC, é ônus do executado comprovar o excesso de execução, sendo insuficiente a mera alegação de que os cálculos não obedeceram a determinação judicial. Não se desincumbir de tal ônus conduz, como na hipótese em comento, à rejeição da impugnação aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Nessa ordem de ideias, não é suficiente para impugnar a planilha de débitos apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo apontamento genérico de erro, sem a indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
4. No caso, a peça da impugnação veio desacompanhada de qualquer demonstrativo de cálculo. A agravante-executada deixou de juntar planilha pormenorizada do valor que reputa devido juntando apenas o comprovante de depósito judicial acompanhado das guias.
5. Numa atenta leitura do capítulo da impugnação no qual a FUNCEF simplesmente declara o valor que entende devido sem atender ao ônus argumentativo de indicar com precisão os pontos de incorreção a serem reformulados.
6. Na hipótese, trata-se de mais do que presunção, pois o cálculo elaborado pela contadoria seguiu estritamente todos os critérios previamente estipulados para a apuração da dívida executada uma vez que as parcelas no período que vai de 20/02 a 20/07 de 2019 foram discriminadas. E assim seguiu-se o cálculo registrando, atualizando e abatendo do valor total o depósito parcial realizado pela FUNCEF. A multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (art. 523, §1o, do CPC) somente incidiram na parcela controversa do valor remanescente de pagamento. Logo, diante da regularidade dos cálculos apresentados não há que se falar em excesso de execução, devendo a r. decisão interlocutória ser mantida.
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.